Tribunal: TJPA
Processo: 0813387-43.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5808 - Casamento
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813387-43.2023.8.14.0401

APELANTE: MARLI DO SOCORRO SILVA DE MOURA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ROBERTO CESAR SANTOS PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONTEMPORANEIDADE DO RISCO NÃO PERCEBIDA. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS. ACERTO DA SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0813387-43.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE BELÉM/PA

APELANTE: MARLI DO SOCORRO SILVA DE MOURA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:

ROBERTO CESAR SANTOS PEREIRA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MARLI DO SOCORRO SILVA DE MOURA
interpôs

apelação cível com pedido de efeito suspensivo, em face de sentença de ID. 17492457, que revogou os pedidos manejados pela Autora nos autos de
Medidas Protetivas de Urgência
, proposta em face de
ROBERTO CESAR SANTOS PEREIRA
.

Ação
:

objetivando proibir
ROBERTO CESAR SANTOS PEREIRA,
diante de suposta violência doméstica
, a)
de se aproximar da vítima, a uma distância mínima de 100 (cem) metros;
b)
de manter contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação;
c)
de frequentar a residência da ofendida.

Contestação:
alegou-se que inexiste violência doméstica que habilite a Requerente a receber as Medidas de Proteção.

Sentença:
de revogação das medidas cautelarmente deferidas, bem como o indeferimento de sua manutenção, dada a ausência de risco iminente que franqueie a concessão mormente pela contenda se restringir a má convivência.

Levante manejado em:
27 de outubro de 2023.

Recurso:
de Apelação cível, por
MARLI DO SOCORRO SILVA DE MOURA
, ao argumento de que há a necessidade de manutenção das medidas, dado o sentimento de risco que aflige a recorrente, bem como, que sejam determinadas medidas periódicas de reavaliação de risco.

Contrarrazões:
pelo desprovimento do apelo, ID. 17492518.

Conclusos ao gabinete em:
19 de dezembro de 2023, por redistribuição.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0813387-43.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE BELÉM/PA

APELANTE: MARLI DO SOCORRO SILVA DE MOURA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:

ROBERTO CESAR SANTOS PEREIRA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchido os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se, no caso concreto, há ou não desacerto na sentença que revogou as medidas protetivas de urgência, bem como, indeferiu sua prorrogação.

Pois bem.

A sentença merece ser mantida dada a não necessidade de manutenção das medidas já deferidas, bem como o indeferimento de sua prorrogação
ad aeternum
. Explico.

Esta relatora não é refratária ao eventual sentimento de angústia percebido pela Recorrente aquando do relacionamento com o Recorrido, contudo, não se pode permitir que medidas judiciais sejam mantidas, sem que haja fato –
existencial e jurídico
– para tanto.

Em outras palavras, a despeito de a palavra da vítima ser dotada de relevância, inclusive processual, não se pode ser tomada com a qualidade de absoluta, inclusive para que se posterguem medidas judiciais e administrativas indefinidamente. Pensar de forma diferente seria permitir tanto o não encerramento do feito, quanto a perpetuação de sansão judicial, o que não se mostra como crível ao atual momento.

As medidas de urgência possuem sua qualidade decorrente do risco; do risco de eventual mácula à mulher; do risco de que, em faltando provimento jurisdicional os bens jurídicos -
integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral
– da mulher venham a ser atingidos.

Essa análise de risco é que dirá se, no caso em concreto, as medidas serão deferidas, mantidas –
e por quanto tempo
-, ou indeferidas e revogadas.

Pois bem.

Risco prefacial, teve-se quando a ofendida noticiou à autoridade policial que o seu ex-companheiro havia lhe dito ser pessoa irresponsável e que, antes do rompimento, tinha um perfil violento e perturbador.

Quanto ao risco de se manter as medidas, tais não são vislumbrados. Isso porque não houve notícia dos autos de que o Recorrente tenha tentado infligir as medidas judiciais de afastamento, ou tenha praticado quaisquer atos que materializem hipotético sentimento violador.

O risco não deve ser apenas subjetivo. Deve vir acompanhado minimamente de um elemento objetivo, a prova dos autos.

No presente caso, não há elemento fático que habilite, hoje, o deferimento e a manutenção de eventuais medidas. A relação, hoje (
des
)constituída, não emana elementos objetivamente considerados para que se perceba o suposto risco.

Sobre a cautelaridade das medidas protetivas, colaciono a seguinte lição:

“As medidas elencadas neste dispositivo são adjetivadas pelo legislador como de urgência, assim como aquelas previstas no art. 23 e 24 da lei. Analisando as cautelares em geral, salienta Antônio Scarance Fernandes que "são providências urgentes, com as quais se busca evitar que a decisão da causa, ao ser obtida, não mais satisfaça o direito da parte, evitando que se realize, assim, a finalidade instrumental do processo, consistente em uma prestação jurisdicional justa”. Como tal, devem preencher os dois pressupostos tradicionalmente apontados pela doutrina, para a concessão das medidas cautelares, consistentes no periculum in mora (perigo da demora) e fumus bonis iuris (aparência do bom direito). Destaca Fernando Célio de Brito Nogueira:" Sem que haja pelo menos um começo de prova e uma situação de incontornável urgência, em tese amparada pelo direito positivo, o magistrado não tem como deferir nenhuma das medidas previstas, pois isso traduziria algo temerário ". Dessa forma, deve o juiz, ao analisar a conveniência da adoção de tais medidas, atentar à presença de tais pressupostos, podendo, inclusive, designar a audiência de justificação prévia de que trata o art. 804 do CPC (GOMES, Luiz Flávio; CUNHA, Rogério Sanches. Legislação Criminal Especial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 1115/1116)

Se não se percebe o duplo requisito, ainda que para manutenção da cautela em provimento definitivo, a saber: manutenção de medidas protetivas em sentença, não há que se falar em desacerto da recorrida.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a sentença recorrida que, revogando as medidas já deferidas, indeferiu o pleito de prorrogação.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 10/07/2024